Tribunal: CARF
Processo: 14751.720047/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720047/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
AMBIENTAL SOLUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO FISCAL. LAPSO MANIFESTO.
Constatado lapso manifesto no Relatório Fiscal, do qual não resulte
prejuízo à defesa, mantém-se integralmente a impugnação fiscal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
CONTESTADA.
Devem ser aplicados ao processo em que se exigem multas por
descumprimento de obrigação acessória, quando cabíveis, os reflexos de
eventuais desonerações levadas a termo no processo em que discutiram
as obrigações principais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, quando cabível, a aplicação ao presente de
eventuais reflexos de desonerações levadas a termo nos processos em que foram tratados os
lançamentos por descumprimento das obrigações principais correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 01-
29.136, de 30 de abril de 2014, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, em Belém/PA, fl. 1699 a 1704, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra os Autos de Infração relativos a descumprimento de obrigações acessórias
assim sintetizados pela Decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720047/2011-76
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720047/2011-76

- 37.308.343-2, em decorrência de a empresa deixar de preparar folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas dos segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, de conformidade com o art. 32, Inciso I, da Lei n°
8.212/91, c/c art. 225, inciso I e § 9o do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Para esse AI foi aplicada a multa no valor de
R$1.523,57 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e cinqüenta e sete centavos), de
acordo com o art. 283, inciso I, alínea "a" do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
considerando a ausência de agravantes disposta no art 290 do referido Regulamento.
Informa o Relatório Fiscal em seu subitem 4.1.2 que as folhas analisadas não incluem
os segurados contribuintes individuais, prestadores de serviços eventuais e
transportadores rodoviários autônomos;
- 37.308.344-0, em decorrência de a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço, no período de 01/2007 a 12/2007 (subitem 4.2.1,do RF) infringindo o
previsto no caput do art. 4o da Lei n° 10.666/2003, e art. 216, inciso I e alínea "a" do
RPS -Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Pela
infração cometida, foi aplicada a multa de R$1.523,57 (ura mil, quinhentos e vinte e três
reais e cinqüenta e sete centavos), de acordo com o art. 283, inciso I, alínea "g" do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, considerando a ausência de agravantes disposta no
art 290 do referido Regulamento;
- 37.308.345-9, por apresentar a empresa, a declaração a que se refere a Lei n°
8.212/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528/1997 e redação da MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, ou seja, a Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, com
informações incorretas ou omissas. Para esse AI foi aplicada a multa no valor de
RS8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais), na forma prevista na Lei n°
8.212/1991, art. 32-A, "caput", inciso I e parágrafos 2 e 3, incluídos pela MP n°
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso n,
alínea "c", da Lei n° 5.172/1966 - CTN. Informa o Relatório Fiscal em seu subitem
4.3.1, que as incorreções e omissões estão relacionadas a remunerações de contribuintes
individuais, ao código de outras entidades e às informações de compensação.
O sujeito passivo foi cientificado dos AI acima, em 30/05/2011, conforme fl. 3/5.
A análise do Termo de Sujeição Passiva de fl. 456/457 evidencia que não foi
imputada responsabilidade solidária em relação ao presente processo.
O Relatório Fiscal está inserido nos autos às fl. 09 a 21.
Ciente do lançamento, inconformado, o contribuinte autuado formulou a
impugnação de fl. 463 a 469, em que apresentou os argumentos que entendeu justificar o
reconhecimento da improcedência da autuação.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTOS DE INFRAÇÃO 37.308.343-2, 37.308.344-0 e 37.308.345-9. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTO.
Constitui infração, deixar a empresa de preparar folhas de pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, de acordo com o art. 32, Inciso I. da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores.
DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720047/2011-76

Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço,
conforme previsto caput do art. 4o da Lei n° 10.666/2003, e art. 216, inciso I e alínea "a"
do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração, apresentar GFIP, na forma estabelecida no Art. 32, IV, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores, com informações incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do Acórdão da DRJ em 16 de junho de 2014, fl.
1710, ainda inconformado, apresentou, tempestivamente, o Recurso voluntário de fl. 1756 a
1763, em que, mais uma vez apresentou as razões que entende justificar o reconhecimento da
improcedência do lançamento, as quais serão, na medida que tenham interesse para o presente
julgamento, detalhadas no curso do voto a seguir.
Fica a ressalva de que, embora não haja imputação de responsabilidade solidária
para as exigências constituídas no presente processo, a empresa Líder Limpeza Urbana Ltda, que
foi arrolada em outros lançamentos decorrentes do mesmo procedimento fiscal, foi cientificada
do Acórdão da DRJ e, assim, apresentou o “recurso voluntário” de fl. 1712 a 1719.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Inicialmente, relevante destacar que, conforme foi acima exposto, no Relatório
Supra, a análise do Termo de Sujeição Passiva de fl. 456/457 evidencia que não foi imputada
responsabilidade solidária em relação ao presente processo. Não obstante, foi apresentado pela
LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA petição intitulada “recurso voluntário”, fl. 1712 a 1719.
Assim, serve o presente apenas para ressaltar que, não se conhecerá do recurso
voluntário apresentado pela LÍDER, já esta não integra o litígio fiscal, pois não foi arrolada
como responsável solidário e não apresentou impugnação.
Não obstante, nada muda em relação ao que discutirá no presente voto, já que o
recurso da LÍDER é cópia fiel do recurso apresentado pelo contribuinte Ambiental Soluções
Ltda, o qual, por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, dele
conheço.
PRELIMINARMENTE
Em sede preliminar, sem tecer maiores considerações, a defesa afirma que o
lançamento alcança período decadente.
Ainda que o argumento em questão não tenha sido incluído na impugnação, do
que se extrai que se trata de inovação ao litígio fiscal estabelecido, seu conhecimento se impões
por corresponder a matéria reconhecida reiteradamente por esta Turma de julgamento como de
ordem pública.
Ocorre que não se sustenta tal alegação.
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720047/2011-76

Como se viu no relatório supra, a competência mais antiga lançada foi janeiro de
2007 e, ainda que seja considerado o prazo decadencial mais favorável à tese da defesa, aquele
previsto no §4o do art. 150 da Lei 5.172/66 (CTN), é certo que o Fisco teria até 31 de janeiro de
2012 para constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Neste caso, o lançamento foi perfectibilizado com a ciência ao contribuinte
formalizada em 30 de maio de 2011, portanto dentro do prazo legal.
Assim, rejeito a preliminar.
Após breve resumo dos fatos, a defesa passa a apresenta seus argumentos.
AI 37.308.343-2
A defesa alega que tal lançamento é inconsistente, pois além do erro do Agente
Fiscal ao apontar o número da Auto de Infração, o próprio fiscal afirma que a empresa
apresentou suas folhas de pagamento e recibos de férias, mesmo assim, paradoxalmente, autua a
empresa por não preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões estabelecidos, sem
esclarecer quais as folhas deixaram de ser apresentadas ou quais padrões deixaram de ser
observados.
Sintetizadas as razões da defesa, relevante reavaliarmos os termo em que
Autoridade lançadora tratou do lançamento em tela. Para tanto, segue excerto do Relatório
Fiscal:

(...)

Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720047/2011-76

Como se vê, embora o Agente Fiscal tenha indicado seu Relatório apontando
todos os Autos de Infração controlados pelo presente processo, de fato, equivocou-se ao iniciar o
tópico 4.1, indicando tratar-se do AI 37.308.337-8, quando, na verdade, seria o 37.308.343-2.
Não identifico em tal equívoco qualquer prejuízo à defesa, que entendeu
adequadamente a imputação fiscal, pois tudo o mais que restou expresso no citado tópico 4.1
estava claramente relacionada à infração de deixar de elaborar folhas de pagamento nos padrões
estabelecidos pela legislação previdenciária, sendo certo que o correto entendimento da autuação
está estampado na própria impugnação, fl. 463, em que restou consignada a numeração do AI,
bem assim sua motivação.
A alegação da defesa de que não foram apontadas as máculas de sua folha de
pagamento não se sustentam, já que claramente indicada no item 4.1.2 e detalhadas nos demais
desdobramentos do subtópico 4.1.
Assim, nada a prover no presente tema.
AI 37.308.344-0
AI 37.308.345-9

Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720047/2011-76

Os tópicos acima foram agrupados por apresentarem defesa fundada em
argumento semelhante.
A defesa relembra a origem dos valores apurados em tais autos de infração, que
correspondem ao descumprimento da obrigação acessória (i) por deixar de arrecadar a
contribuição a cargo de diversos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço
no curso do ano de 2007 e (ii) por apresentar GFIP com omissões ou incorreções relacionadas à
remuneração de contribuintes individuais e a outras entidades e fundos.
Afirma que não reconheceu as infrações à obrigação principal correspondentes, já
que os valores pagos são relativos a locação de veículos ou outros serviços, além de existirem
sobras de crédito de períodos anteriores passível de aproveitamento.
Assim, como contestou expressamente os débitos decorrentes das obrigações
principais descumpridas, questiona os débitos lançados pelo descumprimento de obrigação
acessória.
Sendo esta a síntese dos argumentos da defesa, é certo que nada há a se discutir no
presente tópico, já que o que se pretende é a mera aplicação ao presente dos reflexos de
desonerações levadas a termo nos processos de descumprimento de obrigação principal. Ainda
que este Relator tenha tratado de outros processos decorrentes do mesmo procedimento fiscal e
tenha negado provimento a todos, o resultado advindo da convicção do Colegiado ainda depende
do efetivo julgamento. Ademais, há outros processos já julgados cujos resultados não foram
anexados ao presente,
Portanto, tem razão a defesa. Afinal, o acessório, deve seguir o principal.
Contudo, fica a ressalva de que nem todas as desonerações havidas nos processos de
descumprimento de obrigação principal têm reflexos no presente. A título de exemplo, uma
exoneração por decadência de uma obrigação principal pode não gerar nenhum reflexo na
obrigação acessória, já que a contagem do prazo, de acordo com o caso concreto, pode iniciar em
momento diferente.
Assim, dou provimento parcial ao recurso voluntário nestes temas unicamente
para consignar que, quando cabível, devem ser aplicados ao presente eventuais reflexos de
desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais
correspondentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O contribuinte pede que seja deferido pedido de diligência a fim de que possa
ficar comprovado o acervo contábil da empresa.
Contudo, tal matéria pode até ser mais relevante nos processos em que se
discutem o mérito das autuações por descumprimento de obrigação principal, mas resta
absolutamente desnecessária no presente, já que os lançamentos aqui tratados são mera
decorrência do que foi constatado nos processos que controlam a obrigação principal.
Assim, indefiro o pedido de diligência.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar, quando cabível, a aplicação ao presente de eventuais reflexos de
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720047/2011-76

desonerações levadas a termo nos processos em que foram tratados os lançamentos por
descumprimento das obrigações principais correspondentes.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 2061
DF CARF MF
Original